Tribunal: TJES
Processo: 0014677-42.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014677-42.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA EMBRIAGUEZ. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ INDEVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO PREENCHIDO INCORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tipifica em seu art. 165, como infração gravíssima,
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
, cujas sanções administrativas, à época do fato, eram a aplicação de
multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses
. Dispunha o art. 277,
caput
, do CTB, ao tempo da infração, que
todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado
. Por seu turno, seu § 2º previa que a infração prevista no art. 165
poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor
. Previa, outrossim, o respectivo § 3º, que seriam
aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165
[...]
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no
caput
do artigo.
2
. Considerando tais premissas, pode-se constatar a presença de duas infrações distintas, embora ambas atraiam as mesmas sanções administrativas. Uma infração diz respeito a dirigir sob efeito de álcool, cuja constatação pode ser feita com o teste de alcoolemia ou por outros meios e provas admitidos em direito. A outra, é configurada com a mera recusa do condutor à submissão ao teste de alcoolemia.
3.
Compulsando os autos, verifico que o auto de infração foi lavrado exclusivamente em relação à infração inerente a dirigir veículo sob efeito de álcool. Entretanto, conforme de verifica do respectivo auto de infração, a autoridade competente pelo ato não apontou quais os elementos ou provas que o levaram a tal conclusão, sobretudo porque não houve sequer o preenchimento do termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Embora tal preenchimento não seja compulsório, reclama a existência de provas capazes de supri-lo, o que não existiu na hipótese.
4.
Oportuno destacar que se encontra sedimentado na jurisprudência que a mera
recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB
(STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).
5.
Assim, o auto de infração é nulo, haja vista que presumiu de maneira indevida a direção de veículo sob efeito de álcool pela mera recusa ao teste do bafômetro.
6.
Por derradeiro, não obstante seja incontroversa a recusa do apelado em se submeter ao exame de alcoolemia, o laudo de infração não foi lavrado em relação a tal conduta, não podendo ser feita a respectiva imputação e, por conseguinte, aplicação das sanções previstas. Há, portanto, nítida falha no preenchimento do auto de infração que, por óbvio, o torna nulo, não podendo gerar efeitos, tampouco permitir as sanções pretendidas pela Administração Pública, pois, repita-se, a infração apontada não consta no aludido auto.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014677-42.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de remessa necessária e recurso interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedente o pleito de anulação de decisão proferida pelo CETRAN/ES, cujo dispositivo tornou sem efeito o auto de infração PM30110051
.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões apresentadas pelas partes, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar eventual nulidade na decisão do CETRAN/ES que tornou nulo o referido auto de infração.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tipifica em seu art. 165, como infração gravíssima,
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
, cujas sanções administrativas, à época do fato, eram a aplicação de
multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses
.

Dispunha o art. 277,
caput
, do CTB, ao tempo da infração, que
todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado
.

Por seu turno, seu § 2º previa que a infração prevista no art. 165
poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor
.

Previa, outrossim, o respectivo § 3º, que seriam
aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165
[...]
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no
caput
do artigo.

Considerando tais premissas, pode-se constatar a presença de duas infrações distintas, embora ambas atraiam as mesmas sanções administrativas.

Uma infração diz respeito a dirigir sob efeito de álcool, cuja constatação pode ser feita com o teste de alcoolemia ou por outros meios e provas admitidos em direito.

A outra, é configurada com a mera recusa do condutor à submissão ao teste de alcoolemia.

Compulsando os autos, verifico que o auto de infração foi lavrado exclusivamente em relação à infração inerente a dirigir veículo sob efeito de álcool.

Entretanto, conforme de verifica do respectivo auto de infração, a autoridade competente pelo ato não apontou quais os elementos ou provas que o levaram a tal conclusão, sobretudo porque não houve sequer o preenchimento do termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Embora tal preenchimento não seja compulsório, reclama a existência de provas capazes de supri-lo, o que não existiu na hipótese.

Oportuno destacar que se encontra sedimentado na jurisprudência que a mera
recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB
(STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

Assim, o auto de infração é nulo, haja vista que presumiu de maneira indevida a direção de veículo sob efeito de álcool pela mera recusa ao teste do bafômetro.

Por derradeiro, não obstante seja incontroversa a recusa do apelado em se submeter ao exame de alcoolemia, o laudo de infração não foi lavrado em relação a tal conduta, não podendo ser feita a respectiva imputação e, por conseguinte, aplicação das sanções previstas.

Há, portanto, nítida falha no preenchimento do auto de infração que, por óbvio, o torna nulo, não podendo gerar efeitos, tampouco permitir as sanções pretendidas pela Administração Pública, pois, repita-se, a infração apontada não consta no aludido auto.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Manter a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.